Tribunal: TJSP
Processo: 2158777-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE, DE CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO QUE REGE O DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS FOSSE ENCAMINHADO OFÍCIO AO DD JUÍZO DA 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ ROGANDO PARA QUE ESTE ÓRGÃO JURISDICIONAL EXPEDISSE MANDADO DE AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE, DE CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO QUE REGE O DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS FOSSE ENCAMINHADO OFÍCIO AO DD JUÍZO DA 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ ROGANDO PARA QUE ESTE ÓRGÃO JURISDICIONAL EXPEDISSE MANDADO DE AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE E QUE ASSIM FOSSE POSSIBILITADO À CREDORA, ORA AGRAVANTE, A PENHORA DE 100% DO IMÓVEL.

CONSTATAÇÃO DE QUE MESMO QUE O DD JUÍZO 'A QUO' ENCAMINHASSE SOLICITAÇÃO PARA O DD JUÍZO DA FAMÍLIA ESTE NÃO TERIA COMO EXPEDIR MANDADO DE AVERBAÇÃO DA SENTENÇA DE PARTILHA E DE DIVÓRCIO, VISTO QUE TAL INICIATIVA CABE ÀS PARTES INTERESSADAS JURIDICAMENTE.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158777-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OPUS
GESTÃO DE RECURSOS LTDA., é agravado PAULITALIA BARAO DE MAUA
COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158777-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 11a Vara Cível
Processo n°:
2158777-54.2020.8.26.0000
Origem no:
1107269-87.2014.8.26.0100
Agravante:
OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Agravado:
PAULITALIA BARAO DE MAUA COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
Juiz Prolator da decisão agravada: Luiz Gustavo Esteves
VOTO N.o 18.427
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
PARA
QUE,
DE
CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO QUE REGE O
DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS
JURISDICIONAIS FOSSE ENCAMINHADO OFÍCIO AO
DD JUÍZO DA 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ ROGANDO PARA
QUE ESTE ÓRGÃO JURISDICIONAL EXPEDISSE
MANDADO DE AVERBAÇÃO DO FORMAL DE
PARTILHA
AO
CARTÓRIO
DE
REGISTRO
DE
IMÓVEIS COMPETENTE E QUE ASSIM FOSSE
POSSIBILITADO À CREDORA, ORA AGRAVANTE, A
PENHORA DE 100% DO IMÓVEL.
CONSTATAÇÃO DE QUE MESMO QUE O DD JUÍZO 'A
QUO' ENCAMINHASSE SOLICITAÇÃO PARA O DD
JUÍZO DA FAMÍLIA ESTE NÃO TERIA COMO
EXPEDIR
MANDADO
DE
AVERBAÇÃO
DA
SENTENÇA DE PARTILHA E DE DIVÓRCIO, VISTO
QUE
TAL
INICIATIVA
CABE
ÀS
PARTES
INTERESSADAS JURIDICAMENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. na
qualidade de cessionária de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
agrava de instrumento da r. decisão de fls. 1803/1804 (a.p.), corroborada
pela decisão de fls. 1818 (embargos de declaração), que nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158777-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
execução por quantia certa contra devedor solvente que promove contra
PAULITÁLIA BARÃO DE MAUÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA., PAULO AUGUSTO ANTONIO, MPO CONSTRUTORA
LTDA., REGIS PADETI e PAULA CRISTINA DE ANTONIO
PADETI indeferiu pedido formulado pela agravante para que, de
conformidade com o princípio que rege o dever de cooperação entre os
órgãos jurisdicionais nacionais estabelecido nos artigos, 67, 68, 69,
incisos e parágrafos do Código de Processo Civil fosse encaminhado
ofício ao DD Juízo da 2a Vara da Família e Sucessões da Comarca de
Santo André rogando para que este órgão jurisdicional expedisse
mandado de averbação do formal de partilha ao cartório de registro de
imóveis competente e que assim fosse possibilitado à credora, ora
agravante, a penhora de 100% do imóvel correspondente à matrícula no
81.775 do CRI de Santo André.
A agravante alega que ao tomar conhecimento de
que o imóvel referido coube 100% a Paula Cristina de Antonio Padeti,
desistiu da execução em face do ex-cônjuge Regis Padeti (fls. 6) e
propugnou pela penhora sobre a integralidade do imóvel, mas que se vê
impossibilitada de realizar a constrição uma vez que a partilha não foi
objeto de registro à margem da matrícula do imóvel o que a luz do
disposto no artigo 1.267 do Código Civil implica na não transferência da
propriedade do aludido bem.
Pede a reforma da respeitável decisão para que seja
expedido ofício à 2a Vara da Família e Sucessões de Santo André,
solicitando que aquele r. Juízo expeça mandado de averbação da partilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158777-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de divórcio da executada PAULA CRISTINA DE ANTÔNIO BAU
SEGARRA, pare ser averbado na matrícula do imóvel junto ao
competente RGI, ou, alternativamente para que “... seja dado provimento ao
recurso para que a penhora recaia sobre a integralidade do imóvel, haja vista que,
conforme cópia integral do processo de divórcio juntada aos autos de origem (fls.
1371/1465), a agravada Paula Cristina é titular de 100% do imóvel dado em garantia
hipotecária (fls. 1378)” (fls. 15).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 16/17).
Em contraminuta, a agravada PAULA CRISTINA
sustenta a inviabilidade de ser dado provimento ao agravo (fls. 25/27).
É o relatório do essencial.
Retomando a narrativa da minuta do recurso, a
agravante alega que ao tomar conhecimento de que o imóvel referido
coube 100% a Paula Cristina de Antonio Padeti, desistiu da execução em
face do ex-cônjuge Regis Padeti (fls. 6) e propugnou pela penhora sobre
a integralidade do imóvel, mas que se vê impossibilitada de realizar a
constrição uma vez que a partilha não foi objeto de registro à margem da
matrícula do imóvel o que a luz do disposto no artigo 1.267 do Código
Civil implica na não transferência da propriedade do aludido bem.
Requereu ao Juízo da execução que oficiasse ao
Juízo da Vara da Família e Sucessões por onde tramitou o divórcio e a
partilha da de bens de modo que este Juízo expeça mandado de
averbação da partilha para que fique constando que a agravada Paula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158777-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cristina detém 100% da titularidade do imóvel, assim viabilizando-se a
penhora sobre a integralidade do bem.
Invoca o dever de cooperação agasalhado pelo
CPC/15 e os poderes sub-rogatórios ínsitos ao inciso IV do art. 139 do
mesmo diploma processual.
Não há como dar guarida à pretensão.
Ainda que o DD Juízo 'a quo' encaminhasse
solicitação para o DD Juízo da Família este não teria como expedir
mandado de averbação da sentença de partilha e de divórcio, visto que
tal iniciativa cabe às partes interessadas juridicamente.
Seria como se pretender que todo aquele que
firmasse um compromisso de compra e venda, ao fim e ao cabo fosse
judicialmente obrigado, de ofício, sem iniciativa da parte interessada, a
arcar com os custos do registro do título.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Alberto Gosson
Relator